Tribunal: TJPA
Processo: 0010311-39.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010311-39.2018.8.14.0136

APELANTE: IVO RODRIGUES DA MATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA CONTRA GENITORA. PEDIDOS DE NULIDADE, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de seis meses e dez dias de detenção, pela prática de constrangimento ilegal e ameaça contra sua própria mãe, no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa visa a anulação do feito, a extinção da punibilidade e absolvição do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência da audiência do art. 16 da Lei 11.340/06; (ii) verificar se há decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça; (iii) apurar se há provas suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha depende de manifestação expressa da vítima antes do recebimento da denúncia. Inexistente tal requerimento, descabe falar em nulidade.

4. A representação para o crime de ameaça é válida, pois a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medida protetiva, o que revela intenção inequívoca de ver o autor processado.

5. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos, demonstra a autoria e a materialidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A falta da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06 não gera nulidade quando inexistente requerimento expresso da vítima, visando a retratação da representação, antes do recebimento da denúncia.

2. A representação para o crime de ameaça dispensa formalidades, bastando manifestação inequívoca da vítima dentro do prazo legal.

3. A palavra da vítima tem especial valor probatório em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 146 e 147; Lei 11.340/06, arts. 7º, II e 16; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 183.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;

STJ, AREsp n. 2.463.023/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em

conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVO RODRIGUES DA MATA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de
seis meses e dez dias de detenção
, em regime aberto, pela prática dos crimes de
constrangimento ilegal e ameaça
, tipificados nos artigos 146 e 147, ambos do CPB, combinados com o artigo 7º, inciso II, da Lei 11.340/06, interpôs apelação objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Em sede preliminar, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, arguiu a
nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia
, diante da ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06. De forma subsidiária, sustentou a
extinção da punibilidade pela decadência
, em razão da ausência de representação válida da vítima, quanto ao
crime de ameaça.

No mérito, pleiteou a
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que o acervo probatório é insuficiente, limitando-se ao relato vago e impreciso da vítima. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do
recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo
conhecimento e improvimento
da apelação. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Na sentença guerreada, os fatos foram assim narrados:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial (IPL) que, no dia 05 de junho de 2018, por volta das 16h00, na entrada da casa situada na rua projeto 439, bairro centro, nesta cidade de Canaã dos Carajás, IVO RODRIGUES DA MATA impediu, mediante ameaça, sua MÃE, a Sra. MARIA IDALINA RODRIGUES DA MATA, de ingressar em sua própria residência. Isto porque, como consta dos autos, o denunciado estava sentado em frente a porta de acesso da casa da vítima, segurando um espeto de ferro, e, de forma ameaçadora, desafiava sua própria genitora a se aproximar. Ciente do comportamento agressivo de seu filho e temendo por sua vida, a vítima não ingressou em sua residência quando podia e queria fazê-lo. Consta dos autos, ainda, que na data de 07 de junho de 2018, em horário e local não especificado, o denunciado ameaçou, sem qualquer motivo aparente, sua mãe com um facão. [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE OU DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Em sede preliminar, o apelante arguiu a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, diante da ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06. Subsidiariamente, pleiteou a extinção da punibilidade do crime de ameaça, em razão da
decadência do

direito
de representação da vítima.

Primeiramente, cumpre lembrar que a audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, tem como finalidade exclusiva a confirmação da vontade de retratação previamente demonstrada pela vítima, desde que essa manifestação conste expressamente dos autos e seja revelada até o recebimento da denúncia.

No que tange a mencionada audiência, a jurisprudência do STJ, fixada em sede de recurso repetitivo, durante o julgamento do tema 1167
[1]
, estabeleceu que a
audiência de retratação não é obrigatória

e não pode ser designada de ofício pelo juiz
. Sua realização depende de requerimento expresso da vítima, apresentado antes do recebimento da denúncia. Da mesma forma, o STF na ADI 7267, reafirmou que a audiência de retratação somente deve ocorrer mediante solicitação expressa da vítima nos autos, sendo vedada a renúncia tácita.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE O PROCESSO DE DIVÓRCIO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 11.340/2006. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DA VÍTIMA DE SE RETRATAR PERANTE O JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE O JUÍZO CRIMINAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RIQUEZA DE DETALHES. VONTADE INEQUÍVOCA NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se apontava como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná. O recorrente foi denunciado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme os artigos 129, § 9º, e 14, caput, do Código Penal. Alega-se que a vítima teria renunciado ao direito de representação em acordo de divórcio antes do oferecimento da denúncia. Pleiteia-se a suspensão da ação penal e a realização de audiência de retratação da vítima, com fundamento em alegação de renúncia ao direito de representação. II. Questão em discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se a audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 é obrigatória e se a renúncia ao direito de representação em acordo de divórcio pode ser considerada válida para fins de retratação. III. Razões de decidir 3. A audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha destina-se exclusivamente a confirmar a vontade de retratação já expressa pela vítima antes do recebimento da denúncia, desde que essa manifestação conste expressamente nos autos do juízo criminal. 4. A jurisprudência do STJ, fixada em recurso repetitivo (Tema 1167), afirma que a audiência de retratação não é obrigatória e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização depende de pedido expresso da vítima, antes do recebimento da denúncia. 5. O STF, ao julgar a ADI 7267, reafirmou que a audiência de retratação só deve ocorrer mediante solicitação expressa da vítima nos autos e que a renúncia tácita não é permitida.
6. No caso, a suposta manifestação de renúncia ao direito de representação ocorreu em um acordo de divórcio no âmbito cível, não sendo considerada suficiente para a caracterização de retratação válida no processo penal, uma vez que a retratação somente é aceita se feita perante o juízo criminal, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Publico (art. 16, da Lei 11.340/2006), mediante solicitação expressa da vítima nos autos do procedimento penal, o que não ocorreu na hipótese. 7. Ademais, consta que houve a condenação posterior do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em que a vítima relatou, com riqueza de detalhes, os diversos atos delitivos e de grande violência que teriam sido cometidos pelo recorrente (e-STJ, fls. 594-663), o que demonstra sua vontade no prosseguimento da ação penal, como feito, além de a ação penal pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica ser pública incondicionada, conforme jurisprudência fixada pelo STF na ADI 4424. 8. Superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível dilação fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 183.807/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na hipótese, não houve manifestação expressa da vítima buscando a designação de audiência de retratação, tornando, portanto, desnecessária a designação de ofício pelo juízo
a quo.
Por esta razão,
não vislumbro a ocorrência da nulidade alegada pela defesa.

Igual sorte segue o pedido de extinção da punibilidade do crime de ameaça, em razão da decadência do direito de representação da vítima. Isto porque, é cediço que a representação é ato processual que não exige maiores formalidades, bastando a demonstração de vontade da vítima em dar início a persecução penal. Esta é a hipótese dos autos, pois a ofendida registrou boletim de ocorrência (fls. 07/08) e requisitou medidas protetivas (fl. 20) logo após a prática do crime, evidenciando, assim, o seu interesse em ver o autor do crime processado.

A esse respeito, cito aresto do Colendo STJ,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu recurso especial, no qual se questiona acórdão que manteve a condenação do recorrente por duas ocorrências do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com agravante de violência doméstica (art. 61, II, "f", do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia o reconhecimento da decadência do direito de representação e a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de que a representação da vítima teria ocorrido após o prazo decadencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se houve decadência do direito de representação, em virtude de alegada manifestação intempestiva da vontade da vítima, considerando-se a representação como condição de procedibilidade para a ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalidades específicas, bastando a demonstração inequívoca de vontade de persecução penal. 4. O Tribunal de origem constatou que a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência, dentro do prazo decadencial, o que caracteriza sua intenção inequívoca de ver o agressor processado, independentemente de formalidades adicionais.
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.463.023/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”

Pelo exposto, rejeito a

preliminar suscitada.

MÉRITO

A defesa postulou pela absolvição do apelante, com base no art. 386, inc. VII, do CPPB, contudo,
razão

não lhe

assiste.

Analisando os autos, constata-se que a autoria e a materialidade se encontram provadas nos autos. As provas colhidas em inquérito policial foram confirmadas em juízo, pelas declarações da vítima.

Com efeito, em juízo
a ofendida declarou que o recorrente, após atingir a maioridade, passou a fazer uso de substâncias entorpecentes, adotando um comportamento agressivo e violento, além de ameaçar os demais moradores da residência. Relatou que, certa vez, o apelante a impediu de acessar a própria casa, permanecendo do lado de fora com um pedaço de madeira nas mãos, demonstrando intolerância a qualquer tipo de questionamento. Também narrou que em outra ocasião,
o réu a teria ameaçado
, sem qualquer motivo aparente, com um facão.

É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção. Em tais casos, isto ocorre porque os delitos são praticados, em sua maioria, na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, como ocorreu no presente caso.

Esse é o entendimento

da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Vale frisar, que a defesa não logrou êxito em produzir provas, indicando que a vítima teria a intenção de incriminar
falsamente
o seu próprio filho.
Desta feita, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Tema 1167:

"A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia".

Belém, 07/05/2025